Tribunal: TJSP
Processo: 0064929-62.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO - Tráfico de entorpecentes. - Art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/06 - Acusado flagrado em poder de entorpecente com finalidade de remessa a estabelecimento prisional - Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais - Condenação mantida - Incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006 - Crime cometido nas

Ementa:
APELAÇÃO - Tráfico de entorpecentes. - Art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/06 - Acusado flagrado em poder de entorpecente com finalidade de remessa a estabelecimento prisional - Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais - Condenação mantida - Incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006 - Crime cometido nas imediações de estabelecimento prisional - Manutenção do regime inicial fechado – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0064929-62.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANTONIO
ALAN COELHO LOPES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram do recurso
e, no mérito, negaram provimento. Por. V.U. Mantendo a prisão. A par da gravidade
concreta dos fatos, o réu é reincidente o que indica a presença dos riscos concretos à
ordem pública e a inviabilidade das medidas cautelares alternativas. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA
NUCCI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0064929-62.2018.8.26.0050 -Voto no 32
2
Apelação Criminal no 0064929-62.2018.8.26.0050
Apelante: ANTONIO ALAN COELHO LOPES
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 32
APELAÇÃO - Tráfico de entorpecentes. - Art. 33, caput, c.c.
art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/06 - Acusado flagrado em
poder de entorpecente com finalidade de remessa a
estabelecimento prisional - Depoimentos firmes e coerentes
prestados pelos policiais - Condenação mantida - Incidência da
causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no
11.343/2006
-
Crime
cometido
nas
imediações
de
estabelecimento prisional - Manutenção do regime inicial
fechado – Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por ANTONIO ALAN
COELHO LOPES contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito Cynthia
Torres Cristofaro da 23a Vara Criminal do Foro Central da Comarca de São Paulo, que,
julgando procedente a pretensão deduzida na denúncia, o condenou à pena de 05 anos e 10
meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 583 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c.c art. 40, inciso
III, da Lei no 11.343/06 (fls. 137/142).
Em razões de recurso, pugna a Defesa pela absolvição do réu por
insuficiência de provas. Alega que a droga encontrada na mochila do réu lhe pertencia, mas
se destinava a consumo próprio. Sustenta, ademais, que a prova testemunhal de acusação
limitou-se aos depoimentos dos policiais militares, os quais, por serem pessoas diretamente
envolvidas na elucidação dos fatos, possuem interesse em legitimar as providências
realizadas na investigação. Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento de
pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, posto que não comprovado
que o entorpecente se destinava ao consumo de pessoas presas no Centro de Detenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0064929-62.2018.8.26.0050 -Voto no 32
3
Provisória Belém. Por fim, requer a fixação de regime diverso do fechado, alegando que o
Superior Tribunal de Justiça admite a imposição de regime inicial diverso do fechado para
o delito de tráfico de drogas, mesmo após o início da vigência da Lei no 11.343/2006 (fls.
175/180).
Contrarrazoado o recurso (fls. 184/188), a Douta Procuradoria de Justiça,
em parecer da lavra do Dr. João Antonio Marchi, opinou pelo seu não provimento (fls.
199/223).
É o relatório.
I – Do juízo de admissibilidade recursal
O recurso deve ser admitido.
Estão presentes, na hipótese, os pressupostos recursais objetivos. O recurso
é cabível, pois a sentença é recorrível, sendo que a defesa se valeu da via impugnativa
adequada. Foi interposto tempestivamente, observando-se as formalidades exigidas.
Também estão presentes os seus pressupostos subjetivos. A defesa possui legitimidade e
interesse recursal, na medida em que almeja a obtenção de provimento diverso daquele
obtido em sentença.
II – Da apelação interposta pela defesa do réu Antonio Alan Coelho Lopes
O recurso não comporta provimento.
II.1 – Dos fatos provados
O apelante foi condenado porque, no dia 18 de julho de 2018, às 15h30min,
na Avenida Salim Farah Maluf, altura do no 40, no Bairro Belém, na Cidade e Comarca de
São Paulo, trazia consigo, para fins de tráfico de drogas, substância entorpecente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0064929-62.2018.8.26.0050 -Voto no 32
4
conhecida como cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
De acordo com o narrado pela denúncia, policiais militares realizavam apoio
à Subprefeitura do bairro da Mooca, em virtude de desobediência à interdição e
estacionamento irregular no local dos fatos, perpetrada pelo réu. Abordado o réu foi
submetido a revista pessoal quando os policiais militares encontraram com ele um pacote
com cocaína pesando aproximadamente 11,7g. Além disso, foram encontrados dois
aparelhos de telefone celular, um tablet e a quantia de R$ 1.250,00 (mil duzentos e
cinquenta reais). Ao ser questionado, admitiu a comercialização das drogas e dos telefones
celulares para os detentos do Centro de Detenção Provisória do Belém.
A persecução penal foi instaurada por auto de prisão em flagrante (fls.
04/05). Submetido o réu à audiência de custódia, foi a prisão em flagrante convertida em
preventiva (fls. 81/84).
A materialidade foi demonstrada. Com efeito, o auto de exibição e
apreensão aponta para a apreensão de porção de substância branca e compactada (fls.
13/14). A substância foi submetida a exame de constatação o qual apurou sinais positivos
para cocaína (fls. 15/17). O resultado preliminar foi confirmado, ao final, com a juntada do
laudo de exame químico toxicológico definitivo (fls. 111/113).
Não há dúvidas quanto à vinculação do réu com as substâncias assim como
quanto à destinação comercial.
Nesse sentido, convergem os depoimentos prestados pelos policiais
militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado. Em juízo, confirmaram os
relatos apresentados em sede preliminar. Estavam dando suporte à Subprefeitura da Mooca
para reintegração de posse de um terreno invadido, onde funcionava um estacionamento
irregular, na Avenida Salim Farah Maluf, ao lado do Centro de Detenção Provisória Belém.
Enquanto a equipe da Subprefeitura conversava com o responsável pelo estacionamento,
foram averiguar uma construção existente no interior do terreno, onde encontraram o réu.
No mesmo local, foi encontrada uma mochila, dentro da qual localizaram uma porção de
substância esbranquiçada, semelhante à cocaína, telefones celulares, um tablet e a quantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0064929-62.2018.8.26.0050 -Voto no 32
5
no valor de R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais). Os policiais afirmaram, ainda,
que o terreno era vizinho ao Centro de Detenção Provisória Belém. Ao ser questionado, o
réu assumiu a propriedade da mochila, da droga e dos demais objetos que estavam dentro
dela, afirmando que pretendia lançar a droga e os aparelhos celulares para dentro do
estabelecimento prisional.
Os relatos, note-se, são convergentes. Não há contradições. Não há, dessa
forma, motivos para que a prova oral seja desconsiderada.
Nesse ponto, não merece prosperar a linha argumentativa que procura
desqualificar a prova oral consistente em depoimentos fornecidos por policiais. Afinal, não
há, nos autos, elementos que afetem a idoneidade daqueles. Na verdade, por estarem
investidos no exercício de importante função pública, gozam de uma natural credibilidade.
Trata-se de uma presunção que somente cederá quando infirmada por outros elementos de
convicção. Assim, importante valor probatório deve ser conferido àqueles depoimentos. A
questão, note-se, não é nova na jurisprudência conforme ilustram os seguintes julgados.
Prova criminal Testemunhal Tráfico de entorpecentes Depoimentos
de policiais que efetuaram a apreensão Credibilidade Os funcionários
da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos
testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de
suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse
próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar
o convencimento do julgador. (STJ, ACR 147980, Rel: Jarbas Mazzoni).
(...) O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova
idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando
ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato
que não ocorreu no presente caso 3. Se as instâncias ordinárias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0064929-62.2018.8.26.0050 -Voto no 32
6
entenderam suficientes e indicaram os elementos de prova que levaram ao
reconhecimento do crime de tráfico, é certo que não cabe a esta Corte
Superior, em habeas corpus, desconstituir o afirmado, porquanto
demandaria profunda incursão na seara fático-probatória, inviável nessa
via estreita do writ (STJ, HC n.o 165.561-AM, Relator Ministro Nefi
Cordeiro, 6a Turma, j. 02/02/2016).
Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os
depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio
idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em
harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a
defesa demonstrar sua imprestabilidade (STJ, HC n.o 404.514-PE, Relator
Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 06/03/2018)
De mais a mais, o sistema probatório abraçado em nossa legislação afastou-se
do sistema de provas legais segundo o qual os valores probatórios são previamente indicados
pelo legislador. Ao contrário, adotou-se o sistema do livre convencimento racional. Dessa
forma, as provas devem ser avaliadas em seu contexto. As provas produzidas levam à
reconstrução histórica dos acontecimentos. Esta reconstrução, por sua vez, é posta em
confronto com a imputação. Se dela houver identidade que afaste a possibilidade de
ocorrência de fatos diversos, haverá coincidência a qual é imperiosa da procedência e,
portanto, do édito condenatório.
No caso dos autos, a posse da droga pelo réu é induvidosa. Para além dos
relatos uniformes dados pelos policiais, há a admissão feita pelo réu nas diferentes
oportunidades em que foi interrogado. A diferença reside na destinação. Enquanto em sede
policial admitiu o tráfico, em juízo afirmou que o entorpecente era para o seu próprio uso.
A questão, de qualquer modo, envolve a adequação penal típica e não a posse das drogas
nas circunstâncias de tempo e lugar indicadas pela tese acusatória. Sobre esta reina certeza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0064929-62.2018.8.26.0050 -Voto no 32
7
positiva sobre a conduta material.
II.2 – Da adequação penal típica
Os fatos apurados amoldam-se à figura delituosa tipificada pelo art. 33 da
Lei no 11.343/2006. As circunstâncias do caso indicam que o apelante pretendia
comercializar a droga para as pessoas presas no Centro de Detenção Provisória Belém.
O réu foi abordado pelos policiais militares quando estava em
estacionamento irregular instalado em terreno contíguo ao Centro de Detenção Provisória
Belém, portando consigo mochila contendo expressiva quantidade de cocaína, aparelhos
celulares, um tablet e elevada quantia de dinheiro, cuja procedência não conseguiu
comprovar. Segundo os policiais, o réu assumiu que a droga, bem como os aparelhos
celulares se destinavam aos presos do Centro de Detenção Provisória.
Com efeito, a quantidade (11,7g de cocaína), a forma de acondicionamento
da droga, a apreensão de dinheiro, o local em que se deram os fatos e os relatos ofertados
pelos policiais militares tornam certa a destinação que seria dada à droga.
A causa de aumento relativa à prática do tráfico nas imediações de
estabelecimento prisional foi demonstrada. Os policiais ouvidos em juízo afirmaram que o
réu havia sido surpreendido em terreno contíguo ao Centro de Detenção Provisória Belém,
visando arremessar a droga e os aparelhos celulares para dentro do estabelecimento
prisional. Dessa forma, não merece prosperar a tese defensiva que proclama pelo
afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006.
II.3 – Da dosimetria da pena
A pena aplicada não merece reparo.
Na primeira fase da dosimetria, considerando a ausência de circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0064929-62.2018.8.26.0050 -Voto no 32
8
judiciais desfavoráveis, acertada a fixação da pena-base no mínimo legal, em 05 anos de
reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal.
Na segunda fase, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou
agravantes. A i.magistrada optou por deixar de considerar a agravante genérica da
reincidência, justificando que a utilizaria na terceira fase da dosimetria da pena para
impedir a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei no
11.343/2006, a fim de evitar bis in idem.
Na terceira fase, corretamente, a magistrada deixou de aplicar a causa de
diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, considerando que o réu é
reincidente (Certidão do Processo no 58-78.2003.06.0123/0, Vara Única da Comarca de
Meruoca - fls. 128/129).
Além disso,acertadamente, a i. Magistrada aplicou a causa de aumento
prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, eis que o réu praticou o tráfico nas
imediações de estabelecimento prisional, sendo este o local ao qual as drogas se
destinavam. A pena, foi, então, aumentada em seu padrão mínimo, qual seja 1/6 (um
sexto), resultando em 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.
Com relação ao regime inicial, acertada a fixação do regime fechado. A
maior gravidade dos fatos afirmada na terceira fase, com a incidência da causa de aumento
prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, aponta para uma maior
reprovabilidade incompatível com regimes mais brandos. O caráter retributivo da sanção
penal impõe, no presente caso, a fixação do regime mais severo. Ademais, conforme
observado pelo juízo a quo, o réu é reincidente por força da condenação proferida nos
autos do processo n.o 58.78-2003.06.0123/0, da Vara Única da Comarca de Meruoca/CE
(fls. 128/129). Com seu comportamento vem demonstrando, é certo, a incompatibilidade
com regimes prisionais mais brandos.
O valor do dia-multa foi fixado em seu limite mínimo e não comporta
reparos.
Por derradeiro, no que tange à destinação do numerário apreendido, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0064929-62.2018.8.26.0050 -Voto no 32
9
circunstâncias que cercaram os fatos indicavam ser produto da comercialização, sendo, pois
correta a determinação de perdimento dada na r. sentença.
III – Voto
Posto isso, pelo meu voto, conheço do recurso e, no mérito, nego
provimento.
Mantenho a prisão. A par da gravidade concreta dos fatos, o réu é reincidente o
que indica a presença dos riscos concretos à ordem pública e a inviabilidade das medidas
cautelares alternativas.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica